Tribunal: TJDFT
Processo: 0008101-32.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0008101-32.2015.8.07.0001 RECORRENTE: CARLOS NOLETO AQUINO RECORRIDOS: DOMINGOS OTAVIO MARTINS DE MELO, GENILSON DE JESUS, LAURO BORGES CRUZ, LUIZ FELIPE BUCAR BRANDAO, MELO IMOVEIS LTDA - ME, RICARDO CHAGAS DE CASTRO, JOAO PAULO SILVA DE CERQUEIRA, MARILENE ALVES MATOS DE LIMA, RICARDO MATOS DE LIMA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO. PRELIMINARES. REJEIÇÃO. FRAUDE EM CADEIA SUCESSÓRIA DE EMPRESA. NULIDADE NA VENDA DE BEM. ANULAÇÃO DE REGISTRO IMOBILIÁRIO. DANO MORAL. TERCEIROS ADQUIRENTES. BOA-FÉ. INDENIZAÇÃO PELAS BENFEITORIAS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam porque os demandados possuem pertinência subjetiva em relação ao conteúdo substancial da demanda, devido à sua relação de direito material com o bem em litígio e ao seu dever jurídico decorrente dos efeitos da pretensão. 2. Afastada a alegação de nulidade da sentença por insuficiente fundamentação porque observado o exercício do livre convencimento motivado pela julgadora, na forma do art. 489 do CPC, e porque o julgamento contrário ao interesse da parte não configura a pretendida nulidade. 3. As alterações irregulares na sociedade empresária proprietária do imóvel denotam a ocorrência de prática empresarial fraudulenta e eivam de nulidade a venda do bem em litígio, conforme estabelecem os artigos 166 e 167 do Código Civil. 4. De acordo com o artigo 182 do Código Civil, anulado o negócio jurídico, as partes devem ser restituídas ao estado em que antes dele se achavam, o que implica na anulação da escritura pública de compra e venda e indenização das benfeitorias erigidas. 5. O registro público não implica na presunção absoluta e indestrutível da propriedade, na medida em que está condicionado à validade do título que lhe deu origem. 6. Tratando-se de vício insanável do negócio jurídico, é irrelevante a arguição de boa-fé dos terceiros adquirentes. 7. O desconhecimento dos adquirentes quanto à situação jurídica do imóvel, à vista da aparência de regularidade do negócio e da informação constante no registro imobiliário, afasta a alegação de má-fé e permite a plena indenização pelas benfeitorias realizadas e garante o direito de retenção, de acordo com o art. 1.129 do CC. 8. Julga-se devida a condenação do autor ao pagamento de indenização pelas benfeitorias, no valor apurado pelo Oficial de Justiça. Trata-se de prova idônea que demonstra, suficientemente, a importância empregada no imóvel em discussão. 9. Por força do disposto no art. 188 do Código Civil, não podem ser considerados atos ilícitos aqueles praticados no exercício regular de um direito reconhecido. Logo, não há que se falar em condenação dos adquirentes de boa-fé à indenização por danos morais ou ao pagamento de aluguel pela posse do bem. 10. Dada a sucumbência recursal, os honorários advocatícios sucumbenciais são majorados de R$ 6.000,00 (seis mil reais) para R$ 7.000,00 (sete mil reais). 11. Apelos conhecidos e desprovidos. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 1.022 e 1.025, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, embora instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 186, 927, 1.201, 1.202, 1.219, e 1.255, todos do Código Civil, e 373, do Código de Processo Civil, sustentando que “restou demonstrada nos autos a má-fé por parte dos adquirentes do imóvel” (id 12037944, pág. 11), razão pela qual seria indevido o pagamento de indenização por benfeitoras. Afirma a inidoneidade probatória do laudo e que os possuidores do imóvel não lograram êxito em demonstrar os valores pagos pelas benfeitorias. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado William de Araújo Falcomer dos Santos, OAB/DF 20.235. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil/2015, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando a Corte local pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.” (AgInt no AREsp 891.866/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/4/2019). Também não merece trânsito o recurso, quanto à apontada violação ao artigo 1.025 do CPC, uma vez que referido dispositivo legal, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial.” (AgInt no AREsp 1387352/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 14/8/2019). Por fim, não dá azo ao seguimento do recurso a alegação de ofensa aos artigos 186, 927, 1.201, 1.202, 1.219, e 1.255, todos do Código Civil, e 373, do Código de Processo Civil. Com efeito, a análise referente à higidez do laudo, bem como acerca da pretendida demonstração da má-fé da parte recorrida e do descabimento da indenização por benfeitorias, é providência que demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Determino que as publicações sejam feitas em nome nome do advogado William de Araújo Falcomer dos Santos, OAB/DF 20.235. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012